Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701507-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES MENDONCA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Ordenada a intimação das Agravadas para apresentação das contrarrazões, observa-se que a angularização da relação jurídica processual não se efetivou, nos termos das diligências realizadas nos autos. Contudo, a parte Agravante informa na exordial recursal que: “[...] ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 03.603.610/0001-78, com endereço na SIA SUL TRECHO 03 LOTES 385/395, S/N, 3o andar, sala 01, Bairro: Guará, Mun. Brasília/DF e BONASA ALIMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 03.573.324/0002-98, com endereço no Loteamento Estrito, lote 01, Zona rural, Mun, Aguiarnópolis/TO, endereço eletrônico: fiscal@bonasa.com.br, ambas em recuperação judicial (processo no RecJucno 0729518-16.2019.8.070015) representadas por seu bastante procurador: Eduardo Rodrigues Figueiredo-OAB DF 21.176, e a PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 10.466.603/0001-37, Administradora judicial, na pessoa do responsável: Gabriel Ribeiro Prudente-CPF: 024.744.561-47 (ADVOGADO), em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, autos no ATSum 0010627-43.2018.5.18.0281 [...]” Desta forma, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, confirmar documentalmente as informações prestadas na peça recursal, especialmente a identificação do causídico que representa as referidas empresas e o endereço da administradora judicial. Cumprida a determinação, a Secretaria da Turma deverá tomar as providencias cabíveis para a efetivação da intimação das Agravadas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2020 12:06:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador